Tribunal: STF
Processo: STA 489
Classe: STA
Órgão julgador: CEZAR PELUSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-12-09
Data de publicação: 2010-12-09

Ementa:
EMENTA:  SERVIDOR PÚBLICO. Vencimentos. Vantagens pessoais anteriores à EC nº 41/03. Concessão. Inadmissibilidade. Teto Remuneratório. Efeito multiplicador. Grave lesão à ordem econômica. Suspensão concedida. Repercussão geral reconhecida no RE nº 606.358. Agravo regimental não provido. Expressiva quantidade de feitos idênticos, muitos deles em casos de litisconsórcio, sobre possibilidade de exclusão de vantagens anteriores à EC nº 41/03, para efeito de cálculo remuneratório, caracteriza o chamado efeito multiplicador, que autoriza suspensão de segurança.